Tribunal: TJSP
Processo: 1010725-33.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – contrato de financiamento imobiliário para aquisição de sala comercial – ação visando o afastamento de irregularidades praticadas pela requerida e o depósito em juízo das parcelas pelo valor que os autores entendem correto – ação improcedente com apelo da requerida buscando a alteração dos honorários arbitrados em favor do seu patrono –

Ementa:
*REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – contrato de financiamento imobiliário para aquisição de sala comercial – ação visando o afastamento de irregularidades praticadas pela requerida e o depósito em juízo das parcelas pelo valor que os autores entendem correto – ação improcedente com apelo da requerida buscando a alteração dos honorários arbitrados em favor do seu patrono – inconformismo justificado tendo em vista que o §2o do art. 85 do CPC/15 determina o arbitramento entre 10 e 20% do valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa – equidade reservada aos casos em que o proveito econômico é irrisório ou o valor da causa é muito baixo – verba honorária majorada para 10% do valor atualizado da causa, com acréscimo de 5% em virtude do trabalho adicional realizado nesta instância revisora – art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15 - recurso provido.*